Tribunal: TJSP
Processo: 2182535-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção. Concessão do benefício condicionada à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. Presunção de veracidade da alegação de pobreza da pessoa natural que, na hipótese, não prevalece. Dificuldade financeira não

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção. Concessão do benefício condicionada à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. Presunção de veracidade da alegação de pobreza da pessoa natural que, na hipótese, não prevalece. Dificuldade financeira não comprovada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000053931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2182535-62.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes
ESSER
HOLDING
LTDA.,
ESSER
URUGUAI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
ESSER
MILÃO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ALAIN KORALL HORN,
RAPHAEL KORALL HORN e MÔNICA EHRLICH HORN, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2182535-62.2020.8.26.0000/50002
fmt
fls. 2
VOTO No 25460
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2182535-62.2020.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 41a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: REGIS DE CASTILHO BARBOSA FILHO
AGRAVANTES:
ESSER
HOLDING
LTDA.,
ESSER
URUGUAI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
ESSER
MILÃO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ALAIN KORALL HORN, RAPHAEL
KORALL HORN E MÔNICA EHRLICH HORN
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o pedido de justiça
gratuita e determinou o recolhimento do preparo, em cinco dias,
sob pena de deserção. Concessão do benefício condicionada à
demonstração de insuficiência econômica para suportar custas
e despesas processuais. Presunção de veracidade da alegação
de pobreza da pessoa natural que, na hipótese, não prevalece.
Dificuldade financeira não comprovada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática
(fls. 71/72), que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado
pelos agravantes, bem como o diferimento do pagamento das custas, e concedeu o
prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Afirmam que a decisão agravada deixou de analisar o fato de que os
agravantes não possuem capacidade financeira para recolher as custas recursais.
Alegam que o balanço contábil das empresas agravantes comprova prejuízos de
mais de cinco milhões de reais. Sustentam que as empresas em recuperação
judicial necessitam direcionar recursos para pagamento de credores e despesas
relativas à sua preservação, além de serem demandadas em centenas de ações,
não podendo arcar com o valor das custas. Apontam configuração de cerceamento
ao direito à ampla defesa e invocam o princípio da preservação da empresa.
Insistem que os agravantes pessoas naturais são tutelados pela presunção de
veracidade quanto à insuficiência de recursos. Requerem a concessão da
gratuidade ou, ao menos, o pagamento das custas de forma diferida ou parcelada.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2182535-62.2020.8.26.0000/50002
fmt
fls. 3
O recurso não comporta provimento, mantidos, por este colegiado, os
fundamentos da decisão monocrática, abaixo reproduzidos:
“Considerando os documentos acostados às fls. 56/70, em relação
aos agravantes Esser Uruguai, Esser Milão, Alain Korall Horn,
Raphael Korall Horn e Mônica Ehrlich Horn, o pedido de concessão
da gratuidade processual para fins de conhecimento do presente
recurso deve ser indeferido.
Na esteira do quanto já restou decidido no pedido de gratuidade em
relação à Esser Holding Ltda. (fls. 44/45), verifica-se que as
agravantes apresentaram balanço patrimonial do período de
30.6.2020 e 31.7.2020 (fls. 57/59) que, embora aponte prejuízos,
também demonstra capacidade financeira com valores em conta
bancária suficientes ao pagamento das custas no valor de R$.
276,10, o que afasta a alegada impossibilidade financeira.
Quanto às pessoas físicas, por despacho desta relatoria (fls. 52), foi
concedida
a
oportunidade
para
juntada
de
documentação
complementar hábil a comprovar sua dificuldade financeira,
mencionando expressamente que fossem apresentadas cópias das
últimas três declarações de imposto de renda, cópias de todos os
extratos bancários dos três últimos meses e cópias das últimas três
faturas de cartões de crédito.
Entretanto, trouxeram apenas as declarações de hipossuficiência
financeira e extratos de negativações e pendências financeiras em
seus nomes (fls. 60/70), insuficientes a comprovar o alegado, sem
justificar a ausência dos documentos mencionados.
Ressalte-se, ademais, que, descumprida a determinação de exibição
de extratos bancários, fica inviabilizada a análise quanto a eventual
indisponibilidade de numerário para arcar com o preparo recursal de
R$. 276,10.
Nessa linha de raciocínio, descabe o diferimento do pagamento das
custas, pois a hipótese não se enquadra nas previstas no art. 5o da
Lei Estadual no 11.608/03, aliado ao fato de que não restou
comprovada impossibilidade financeira ao recolhimento das custas
do processo.
Indefere-se, portanto, o pedido de gratuidade de justiça, bem como o
diferimento do recolhimento das custas, concedendo-se o prazo de
cinco dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art.
99, § 7o, do CPC)”.
Os recorrentes insistem na concessão do benefício, assim como
pleiteiam o diferimento do pagamento das custas ao final do processo ou o seu
parcelamento, mas sem razão.
Conforme já ressaltado na decisão agravada, os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2182535-62.2020.8.26.0000/50002
fmt
fls. 4
apresentados foram insuficientes a comprovar, satisfatoriamente, a impossibilidade
de arcar com as despesas e custas do processo.
Anote-se que a presunção legal contida no artigo 99, §3.o, do Código
de Processo Civil não é absoluta, podendo o julgador indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para a
concessão, conforme prevê o art. 99, §2o, do mesmo diploma processual, após
determinar à parte a comprovação da hipossuficiência econômica.
Assim, há de ser mantido o indeferimento do pedido de justiça
gratuita, bem como do diferimento das custas e de seu parcelamento, devendo ser
promovido o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, a partir da
publicação deste acórdão, sob pena de deserção.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
Fernando Sastre Redondo
Relator